Tribunal: STF
Processo: AI 129992
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-08
Data de publicação: 1992-06-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PAR. 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. COISA JULGADA. O RECURSO
ESPECIAL NÃO FOI ADMITIDO, COM BASE NO  MESMO TEMA, ALEGANDO-SE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINARIAS PERTINENTES. NÃO SE PODE
TER COMO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 153, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO,
QUANTO A COISA JULGADA, POR VIA DE REFLEXO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
NORMAS ORDINARIAS, ESTA  ÚLTIMA ALEGAÇÃO E QUE CONTA. NÃO CABE, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REAPRECIAR CALCULOS E A FORMA DE SUA
ELABORAÇÃO PRA SURPREENDER EVENTUAL ERRONIA. SÚMULA 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.